Tribunal: TJSP
Processo: 1007365-64.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CURSO PROFISSIONALIZANTE). CURSO SUSPENSO EM RAZÃO DA PANDEMIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Inconformismo da ré não acolhido.
3. Negativação indevida. Dano moral configurado. Cobrança relacionada a período em que não houve prestação do serviço

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CURSO PROFISSIONALIZANTE). CURSO SUSPENSO EM RAZÃO DA PANDEMIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Inconformismo da ré não acolhido.
3. Negativação indevida. Dano moral configurado. Cobrança relacionada a período em que não houve prestação do serviço contratado, em razão das restrições da Pandemia da COVID-19. Autora não comunicada da retomada do curso, que acabou por não ser concluído. Falha na prestação de serviços pela ré.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.